Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. ALIMENTANTE PRESO. POSSIBILIDADE DO PAI EXERCER TRABALHO E AUFERIR RENDAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados “na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (CC, art. 1.694, §1o).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. Há presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado.
4. Ausente comprovação de incapacidade financeira do alimentante, a pensão alimentícia deve ser fixada em patamar condizente com as necessidades do alimentando.
5. O fato de o alimentante encontrar-se preso em decorrência de condenação criminal, por si só, não o exime de prestar alimentos, sobretudo diante da possibilidade de exercer atividade remunerada (Lei 7.210/1984, art. 31) e/ou de auferir outras rendas.
6. Recurso conhecido e não provido.